Tribunal: CARF
Processo: 15504.018722/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018722/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO DE TARSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo relativo à obrigação principal por decorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), Marcelo Rocha
Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018722/2009-63
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP com
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-28.130 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 296 a 304):
[...]
Foi aplicada penalidade no valor de R$345.586,80 (trezentos e quarenta e cinco mil
quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), de acordo com o previsto no artigo
32 , § 5o, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528. de 1997, respeitado o
disposto no art. 106, inciso II, alínea "c"da Lei n° 5.172, de 25.10.66 - CTN.
A interessada foi cientificada do presente Auto em 10/12/2009, "conforme Informação
da Agência de Correios de fls. 32, e apresentou impugnação (fls. 35/48) em 07/01/2010,
através de procurador constituído (fls. 49 e 290), com as seguintes alegações:
A interessada foi cientificada do presente Auto em 10/12/2009, conforme Informação da Agência de
Correios de fls. 91, e apresentou impugnação (fls. 329/574) em 07/01/2010, através de procurador
constituído (fls. 342 e 581), com as seguintes alegações:
-
relata a finalidade assistencial da autuada , conforme previsão contida no art. 2o
de seu estatuto social,
-
que a entidade encontra-se registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social-CNAS, desde 13.07.1965, lhe sendo conferidos certificados de entidade
filantrópica há vários anos seguidos;
-
que a condição de entidade filantrópica da autuada é incontestável, já que
preenche desde sua constituição, ou seja, há mais de 30 anos, todos os requisitos
legais para tanto, tendo, por conseqüência, seus direitos adquiridos, assim
entendidos aqueles que lhe conferem a manutenção da imunidade;
-
Cita o artigo 150 da Constituição Federal, que veda a União de instituir impostos
sobre o patrimônio , renda ou serviços de entidades de assistência social , sem
fins lucrativos e, também, o art. 195 que trata da isenção de contribuições para a
seguridade social das referidas entidades;
-
que a lei 8.212, de 1991, traz em suas disposições gerais apenas um artigo sobre
a isenção, qual seja o art. 55, revogado pela Lei 12.101/2009;
- que o mencionado artigo até sua revogação amparava a isenção da autuada;
- que o art. 55 da Lei 8.212/91 não trata em nenhum momento da expedição de
Ato Declaratório de Isenção, limitando-se apenas em seu §1o a estabelecer que a
isenção deverá ser requerida ao INSS;
- que também a Lei 12.101/2009, que revogou o mencionado art. 55, não faz
qualquer menção à necessidade de concessão de ato declaratório pelo INSS para
ter reconhecida sua condição de beneficente, o que pode ser confirmado pelos
requisitos firmados em seu art. 29 ;
- que tal exigência consta apenas do Regulamento da Previdência Social e de
Instrução Normativa expedida pelo órgão, o que afronta a hierarquia das normas
jurídicas;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

- que o Decreto não pode ir além dos limites da lei, não tendo, portando, poderes
de ultrapassar os limites postos pela norma legal que especificam ou a cuja
execução se destinam;
- cita entendimento do Supremo Tribunal Federal , que reconhece que o direito à
isenção nasce com o requerimento do Certificado de Filantropia ;
-
que o INSS recebe anualmente da autuada a documentação comprobatória da sua
condição de isenta, sem se manifestar contrariamente à mesma, expedindo,
inclusive, certidões de inexistência de débito que demonstram ter plena ciência
de que tais contribuições não são recolhidas;
- que depreende-se da farta documentação em anexo que a Autuada durante toda a
sua existência gozou da isenção prevista na Constituição Federal e nas Leis
8.212/91 e 12.101/2009, em razão das quais está desobrigada do recolhimento
das contribuições previdenciárias;
-
que estando caracterizado e provado à saciedade o equívoco da autuação, está
certa que suas razões serão acolhidas para tornar sem efeito o Auto de Infração
ora impugnado.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 296 a 304):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
A entidade que não possuísse certificado provisório do CNSS, ao par dos demais
requisitos previstos no Decreto-Lei no 1.572/1977 não obteve o direito adquirido à
isenção previdenciária.
Para gozarem dos benefícios da isenção previdenciária, as entidades beneficentes de
assistência social não amparadas pelo direito adquirido devem atender,
cumulativamente, às exigências previstas no art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus incisos,
vigentes à época do lançamento, inclusive no que se refere ao reconhecimento formal
pelo órgão fiscalizador competente.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa ou seu equiparado apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de, todas as contribuições
previdenciárias .
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 310 a 323).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/1/2011
(processo digital, fl. 308), e a peça recursal foi interposta em 14/2/2011 (processo digital, fl.
310), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face de inconstitucionalidade da norma infraconstitucional
que disciplinou reportada imunidade, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de
feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Imunidade das entidades beneficentes de assistência social
Requisitos legais exigidos para a fruição do benefício
Embora com a denominação de isenção dada pelo constituinte, a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social está prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal de 1988 (CF, de 1988), mas seu gozo depende do prévio atendimento das “exigências
estabelecidas em lei”, verbis:
Art. 195 [...]
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Por oportuno, as condicionantes exigidas para a fruição da reportada imunidade
foram reguladas, inicialmente, pelo art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, o qual permaneceu vigente
até 9/11/2008, nestes termos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado pela Lei no 12.101,
de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; (Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Posteriormente, a Medida Provisória no 446 de 7/11/2008, assumiu a regulação da
matéria em seu art. 28 e suspendeu a eficácia do transcrito art. 55 (“revogou”), cuja vigência
transcorreu entre 10/11/2008 e 11/2/2009, quando foi rejeitada (Ato do presidente da Câmara dos
Deputados – DOU de 12/2/2009). Portanto, aplicável enquanto vigente, já que não houve decreto
legislativo dispondo de forma diversa. Confira-se:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios
contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua situação
patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei, relacionados
com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Em decorrência da rejeição posta no parágrafo precedente, o já transcrito art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, retornou a produzir os efeitos jurídicos que lhes eram próprios (efeito
repristinatório tácito), no lapso temporal de 12/2/2009 a 29/11/2009, oportunidade em que foi
revogado pela Lei no 12.101, de 27/11/2009, vigente a partir de 30/11/2009. Logo, dali em
diante, os requisitos para o desfrute da citada imunidade passaram a ser regulados pelo art. 29
desta Lei. Confira-se:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
I
-
a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior,
em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração
de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá
obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau,
inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou
equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições
estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite
individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício,
exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar que o
gozo do referido benefício fiscal está condicionado ao cumprimento das exigências previstas
legalmente, conforme cronologia abaixo:
1. de 25/7/1991 a 9/11/2008, aplicável o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
2. de 10/11/2008 a 11/2/2009, aplicável o art. 28 da MP no 446 de 7/11/2008;
3. de 12/2/2009 a 29/11/2009, aplicável o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
4. a partir de 30/11/2009, aplicável o art. 29 da Lei no 12.101, de 27/11/2009.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

É conveniente ressaltar que a presente matéria foi objeto de inúmeras demandas
judiciais por intermédio das quais os contribuintes se insurgiram contra o fato da reportada
imundiade ter sido regulada por meio de lei ordinária, sob o pressuposto de que o art. 146, inciso
II, da CF, de 1988, exige que mencionada disciplina se dê mediante lei complementar, verbis:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
No entanto, em contrarrazões, a Fazenda Nacional pugnou pela
constitucionalidade das descritas exigências, ainda que impostas por lei ordinária, eis que, como
se viu precedentemente, o já transcrito § 7o do art. 195 da Matriz constitucional refere-se às
exigências estabelecidas em lei, e não em lei complementar. Nesse entendimento, manifesta que
o regramento através de norma legal complementar se dará somente quando o texto
constitucional expressamente a ela se referir.
A Suprema Corte, contrariamente à pretensão da União, deu provimento ao RE no
566.622/RS (Tema 32 de repercussão geral), de relatoria do ministro Marco Aurélio, sessão
plenária de 23/2/2017. Nestes termos, reconheceu que a regulação de imunidade é reserva de lei
complementar sem qualquer exceção, consoante ementa que ora transcrevo:
Ementa
IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.
Na sequência, em 2/3/2017, as Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs)
nos 2.036, 2.228 e 2.621 foram apensadas à 2.028 e julgadas conjuntamente, já que sustentadas
em teses jurídicas semelhantes tanto entre si como com aquela vista no manifestado RE no
566.622/RS. Ocorre que, durante referido julgamento, a Corte constitucional converteu ditas
ADIs em Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e atendeu parcialmente a
pretensão da Fazenda Nacional, admitindo a regulação dos aspectos procedimentais mediante lei
ordinária. Eis a ementa do acórdão da ADI no 2.028, de redatoria da ministra Rosa Weber:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1.“[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI);
(b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a
definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art.
195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d)
esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2.
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da
ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade,
integralmente procedente.
Nos termos vistos, a tese vencedora no julgamento das ADIs diverge daquela
sustentada por ocasião da apreciação do RE, ainda que ambos tratassem de base jurídica comum,
traduzindo-se explícita contradição. Por conseguinte, tanto a União quanto os contribuintes
opuseram embargos de declaração contra os julgados do RE e das ADIs respectivamente. A
primeira pretendendo, com os aclaratórios, alargar a matéria regulada por lei ordinária, os
segundos buscando pacificar o entendimento exarado no RE, que reservou dita regulação
exclusivamente à lei complementar.
Posteriormente, já em 18/12/2019, o plenário da Suprema Corte pacificou seu
entendimento, quando apreciou, simultânea e conjuntamente, os embargos de declaração opostos
pela União e pelos contribuintes contra os méritos do RE no 566.622/RS e das ADIs 2.028,
2.036, 2.228 e 2.621 respectivamente. No ensejo, a tese jurídica do julgado “Tema 32” foi
reformulada, perfilhando-se àquela estabelecida para as manifestadas ADIs. Logo, prevaleceu a
intelecção de que os aspectos procedimentais poderão ser regulados por lei ordinária,
restando reservada à lei complementar apenas a disciplina do modo beneficente de atuação das
respectivas entidades, notadamente o estabelecimento de contrapartidas a serem por elas
observadas. Confira-se a ementa do acórdão, de redatoria da ministra Rosa Weber:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em
parte, com efeito modificativo.
Do exposto, infere-se que apenas o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
foi expressamente reconhecido formalmente inconstitucional; ao que arece, limitação que
também atinge os §§ 3o e 5o do mesmo comando, razão por que os demais preceitos do referido
artigo continuam prodizindo os efeitos jurídicos que lhes são próprios. Afinal, como bem
sinalizou a Corte, aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária. Ademais, pelo fato da certificação de
trânsito em julgado da manifestada decisão ainda aguardar julgamento dos embargos de
declarção contra ela opostos, entendo que todos os preceitos do reportado art. 55 da Lei no
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

8.212, de 1991, gozam da presunção de constitucionalidade, eis que ainda não definitivamente
julgados. Por conseguinte, em atendimento ao disposto no Enunciado no 2 de súmula do CARF,
assim como ao art. 62 do Anexo II do RICARF, compreendo estar obrigado a reproduzir,
integralmente, todos os preceitos vistos no referido art. 55. Confira-se:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF, Anexo II, art. 62:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
(grifei)
Ante o exposto, manifestada pretensão recursal não pode prosperar.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A autuação objeto do AI sob análise se deu por ter a Associação Beneficente Paulo de
Tarso, informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, das competências 01/2006 a 13/2007, código FPAS correspondente ao de
entidade em gozo de isenção da contribuição previdenciária, o que não condiz com a
realidade da autuada.
Assim, ao se enquadrar indevidamente no FPAS 639, código específico das entidades
em gozo do referido benefício fiscal, a impugnante inibiu o cálculo das contribuições
sociais por ela devidas (parte patronal ) e aquelas destinadas a Terceiros, o que constitui
infração ao artigo 32, inciso IV e 0 5o, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528, de
1997.
A multa foi aplicada corretamente e obedeceu ao comando contido no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5 °, do mesmo dispositivo legal.
Cumpre aqui ressaltar que face às alterações introduzidas na legislação previdenciária
pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de maio
de 2009, foi elaborado pela fiscalização o demonstrativo de fls. 13/14, visando a
comparação das penalidades a serem aplicadas ao sujeito passivo de conformidade com
a legislação vigente antes e após as referidas alterações, de forma a possibilitar a
aplicação da penalidade mais benéfica, em atendimento ao disposto no CTN, artigo 106,
inciso II, alínea V.
Do quadro elaborado restou comprovada ser a multa mais benéfica aquela aplicada de
conformidade com os critérios estabelecidos na legislação anterior à MP 449/2008, ou
seja, de acordo com a Lei 8.212/91, artigo 32,§ 5o, com a redação dada pela Lei 9.527,
de 10 de dezembro de 1997.
Argumenta a Impugnante em síntese possuir o direito adquirido à isenção da
contribuição previdenciária, com base no artigo 195 da Constituição Federal, do art. 55
da Lei 8.212/1991, art. 129 da Lei 12.101/2009 e art. 206 do Regulamento da
Previdência Social.
Entende, ainda, a autuada, que a exigência que deu causa ao presente lançamento, ou
seja, o fato de não ter a entidade apresentado o "Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária", carece de amparo legal, uma vez que tal previsão se encontra
expressa apenas no Regulamento da Previdência Social e na Instrução Normativa
INSS/DC n° 100/2003, normas de caráter normativo, que não se prestam à alterar ou
acrescentar dispositivos à lei que vieram regulamentar.
No que tange ao alegado direito adquirido à isenção, tem-se que no
período de 01/09/1977, data da publicação do Decreto-Lei n° 1.572, até a publicação da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, não havia previsão legal para a concessão da isenção
das contribuições previdenciárias, senão vejamos:
À época, tinham direito à isenção de contribuições previdenciárias a cargo da
empresa a entidade que gozasse da isenção concedida com base na Lei n° 3.577,
de 1959, e que continuasse a usufruir desse direito após a vigência do Decreto
Lei n° 1.572, de 01 de setembro de 1977, publicado no DOU de 01/09/1977.
Assim, as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas como de utilidade pública, cujos
diretores não percebiam remuneração e que estavam em gozo de isenção continuariam
com esse direito, desde que:
a - tivessem sido reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo Federal
até a data da publicação do Decreto Lei 1.572/77.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

B - fossem portadoras de certificado de entidades de fins filantrópicos com
validade por prazo indeterminado.
c - estivessem isentas daquela contribuição.
Veja-se ainda que o Decreto-Lei 1.572/1977 estendeu o direito adquirido às entidades
que não tivessem o decreto de utilidade pública federal e o certificado de entidade de
fins filantrópicos por prazo indeterminado, mas que na data da publicação da lei fossem
portadoras do certificado provisório e tivessem solicitado o decreto de utilidade pública
federal no prazo de 90 dias de sua publicação, in verbis:
Decreto-Lei 1.572/77
Art. 1o Fica revogada a Lei n° 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da
contribuição de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões unificados no Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as
entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores
não percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que
tenha sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à
data da publicação deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade
de fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta
daquela contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins
filantrópicos que esteja no gozo da isenção referida no caput deste artigo e
tenha requerido ou venha a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do
início da vigência deste decreto-lei, o seu reconhecimento como de utilidade
pública federal continuará gozando da aludida isenção até que o Poder
Executivo delibere sobre aquele requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado
provisório de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham
requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como
de utilidade pública federal e a renovação daquele certificado, (g.n)
Neste ponto, o próprio Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos juntados pela
autuada às fls. 91, confirma que a entidade apenas obteve sua certificação de filantropia
em 12/08/1994, sendo que o INSS reconheceu a retroatividade de seus efeitos à data do
protocolo do pedido no CNSS, ou seja 25/06/1993, seguindo orientação contida no
Parecer CJ 630, de 1996.
Verifica-se, pois, que a entidade não possuía, à época da edição do Decreto-Lei
1.572/1977, nem mesmo o certificado provisório do CNSS, pelo que o benefício do
direito adquirido não atingiu à sua situação, já que detentora apenas do registro junto ao
CNSS.
Assim, apenas a partir da Lei 8.212/1991, a entidade poderia pleitear junto ao INSS a
isenção da quota patronal, desde que possuísse os requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/1991.
A Constituição Federal/1988 em seu art. 195, § 7o, abaixo transcrito, estabelece vedação
à tributação das entidades beneficentes de assistência social, para o custeio da
seguridade social, nos seguintes termos:
Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, deforma
direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições:
[...]
§ 7o - São isentas de contribuições para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei". (Grifou-se)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

Do dispositivo constitucional supracitado, infere-se que a isenção conferida às entidades
beneficentes de assistência social vincula-se ao atendimento de pressupostos
estabelecidos em lei. Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, eis que
dependente de integração normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados
para o exercício do direito.
Nesse passo, os pressupostos para a fruição da imunidade tributária encontram-se
expressos no art. 55, da Lei n.° 8.212/91, cujos termos são os seguintes:
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente
[...]
§ 1 o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Na mesma esteira, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, assim estabelece:
Art.208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando
os seguintes documentos:
I-decretos declaratórios de entidade de utilidade pública federal e estadual ou
do Distrito Federal ou municipal;
II-Registro e Certificado de Entidade Beneficente' de Assistência Social
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001)
III-estatuto da entidade com a respectiva certidão de registro em cartório ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
IV-ata de eleição ou nomeação da diretoria em exercício, registrada em cartório
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
V-comprovante de entrega da declaração de imunidade do imposto de renda de
pessoa jurídica, fornecido pelo setor competente do Ministério da Fazenda;
VI-relação nominal de todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de
construção civil, identificados pelos respectivos números de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou matrícula no Cadastro Específico do
Instituto Nacional do Seguro Social; e
Vll-resumo de informações de assistência social, em formulário próprio.
§1o O Instituto Nacional do Seguro Social decidirá sobre o pedido no prazo de
trinta dias contados da data do protocolo.
§ 2o Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o
pedido de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da
data do seu protocolo.
§3o A existência de débito em nome da requerente constitui impedimento ao
deferimento do pedido até que seja regularizada a situação da entidade
requerente, hipótese em que a decisão concessória da isenção produzirá efeitos
a partir do 1? dia do mês em que for comprovada a regularização da situação.
(Redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001)
§ 4o No caso de não ser proferida a decisão de que trata o §1o o interessado
poderá reclamar à autoridade superior, que apreciará o pedido da concessão da
isenção requerida e promoverá a apuração de eventual responsabilidade do
servidor omisso, se for o caso.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

§5o Indeferido o pedido de isenção, cabe recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social, que decidirá por uma de suas Câmaras de Julgamento.
(...)
Extrai-se dos textos acima, que a entidade interessada em gozar da imunidade tributária
deve satisfazer todas as exigências previstas em lei, de forma cumulativa.
De acordo com o procedimento fixado na legislação infraconstitucional para
reconhecimento da imunidade, deve a entidade interessada formular pedido ao INSS ou,
atualmente, à Receita Federal do Brasil, vedando-se, portanto, o auto-enquadramento.
Nesse sentido já decidiu o TRF da 4a Região:
EMENTA - EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES
FORMAIS E OPERACIONAIS. PEDIDO INDEFERIDO. COMPETÊNCIA.
INSS.
A isenção das contribuições sociais não é mera decorrência lógica da
filantropia. Tem de haver pedido expresso, por parte da entidade filantrópica,
junto à Administração, que, verificando o implemento dos requisitos legais
específicos, só, então, a concederá . Sentença de procedência reformada.
Prosseguimento da execução fiscal. Apelação do INSS conhecida e provida.
APELAÇÃO CIVIL N.01999.04.01.133912-0/RS
Assim, a menos das entidades que tiveram seu direito adquirido reconhecido com base
na Lei n. 3.577, de 1959, e Decreto Lei n 1572, de 1977, para fins de fruição da
imunidade tributária, a entidade deve requerer junto, ao órgão competente o
reconhecimento do seu direito, que, se entender pelo deferimento do pedido após análise
dos pressupostos legais, emitirá o "Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previ
denciárias", com a fruição do benefício retroagindo à data do protocolo do
requerimento.
Na análise dos documentos acostados aos autos pela impugnante, deparamo-nos às fls.
174/176 com o Ofício n° 11.601.0/622, de 30 de outubro de 1998, emitido pela
Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em Belo Horizonte, que tem como
referência o Pedido de Isenção protocolizado pela autuada sob o n° 35000.019160/92-
81, onde a interessada é comunicada da impossibilidade do deferimento de seu pedido
face a existência de débito impeditivo à concessão do benefício fiscal pleiteado.
Informa, ainda, o mesmo Ofício que os créditos nele apontados seriam objeto de
retificação, com a remissão dos débitos da entidade a partir de 25/06/1993 ( data de
protocolo do pedido do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos) a 26/12/1996
(data estabelecida pela Lei 9.426/1996).
Por fim, é esclarecido à entidade que a mesma só fará jus à isenção pleiteada, após
regularização do seu débito para com a Seguridade Social. É de se registrar que após a
remissão acima mencionada permaneceram os créditos exigidos em relação às
competências 04/1989 a 24/06/1993.
Assim, não obstante os esforços expendidos pela Impugnante, a mesma não logrou
comprovar, no período do lançamento, que fazia jus à isenção das contribuições para a
Seguridade Social, uma vez que de acordo com o § 6o do art. 55 da Lei 8.212/91 a
existência de débitos em relação às contribuições sociais é condição impeditiva ao
deferimento do pedido.
Quanto ao Acórdão n° 00515, de 24/03/2000, da 2a Câmara de Julgamento do CRPS,
juntada pela impugnante às fls. 188/189, que julga o recurso interposto pela autuada
contra a NFLD 32.103.676-0, competências 12/93 e 12/94, o Decisório nele contido é
do mesmo teor do Ofício de indeferimento à isenção requerida pela entidade, posto que
também se fundamenta na remissão prevista na Lei 9.429/96, para julgar insubsistente o
crédito lançado.
Quanto à Ação Anulatória de Débito Fiscal trazida pela autuada às fls. 213/226, onde a
entidade requer a nulidade das NFLD 32.103.677-8, 32.103.681-6, 32.103.678-6,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

32.103.679-4 e 32.103.676-0, não contemplando, portanto o presente Auto, cabe
esclarecer que a própria sentença prolatada pela Justiça Federal de I a Instância - 22a
Vara, juntada às fls. 567/573, ainda que não transitada em julgado, conclui pela
procedência parcial do pedido, para declarar insubsistente apenas os valores relativos
aos períodos posteriores à 25/06/1993 (data de protocolo do pedido do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos).
Assim, quer administrativa quer judicialmente, tem sido unânime o entendimento de
que a Autora só estaria apta a ter reconhecido seu direito à isenção a partir de
25/06/1993, restando, ainda, para completar as exigências contidas no art. 55 da Lei
8.212/91, cumprir a exigência prevista no § 6o do mesmo artigo, ou seja, regularizar os
débitos para com a Seguridade Social anteriores à esta data.
Não o tendo assim procedido, não pode pretender que a Administração lhe reconheça
um direito para o qual não cumpriu os requisitos legais exigidos.
Quanto à ilegalidade da exigência do "Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária", sob o argumento de que o referido Ato só encontra previsão no
Regulamento da Previdência Social e em Instruções Normativas expedidas pelo órgão, o
que afronta a própria Constituição Federal, não compete à esfera administrativa apreciar
questões ligadas a constitucionalidade de normas, competência conferida tão-somente
ao Poder Judiciário, por vedação expressa do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, abaixo
transcrito:
[...]
Ademais, é de se registrar que ao contrário do entendimento da autuada o § 1° do art. 55
da Lei 8.212/91, prevê a manifestação do INSS acerca do pedido de isenção, deixando,
no entanto, para o Regulamento o detalhamento da referida manifestação, que intitulou-
a de Ato Declaratório. Portanto, o Regulamento da Previdência Social não veio alterar
ou acrescentar qualquer dispositivo ao referido artigo, cumprindo tão somente a sua
função de pormenorizar a exigência prevista em lei de forma a conduzir à sua boa
execução.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado.
Apesar das bem fundamentadas considerações do I. Relator, dele ouso divergir.
Como relatado, o crédito tributário é decorrente do descumprimento da obrigação
acessória de apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), constituídas no Processo 15504.018723/2009-16 (Auto
de Infração DEBCAD 37.254.065-1).
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018722/2009-63

Na presente sessão de julgamento, em decisão tomada por maioria de votos, foi
dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, com a determinação do cancelamento do
auto de infração DEBCAD 37.254.065-1, pois lavrado contra entidade beneficente imune.
Assim, deve ser replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento da autuação atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada na autuação referente ao descumprimento da obrigação principal e que, em relação a
estas, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram cancelados nos termos acima
declinados, impõe-se o provimento do recurso neste particular, com o consequente cancelamento
do crédito tributário lançado.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o auto de infração
DEBCAD 37.254.064-3, em razão do cancelamento do auto de infração de obrigação principal
de que depende.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital